Tribunal: CARF
Processo: 19515.006021/2008-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SARA MARIA DE ALMEIDA CARNEIRO SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO.
São tributáveis as quantias correspondentes ao acréscimo do patrimônio da pessoa física, apurado mensalmente por confronto entre origens e aplicações de recursos, quando esse acréscimo não for justificado pelos rendimentos tributáveis, não tributáveis ou já tributados exclusivamente na fonte.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. MÚTUO.
Para fins de comprovação do acréscimo patrimonial, a alegação da existência de empréstimos deve vir acompanhada de provas inequívocas da efetiva transferência do numerário emprestado, não bastando a simples informação nas declarações do mutuário e mutuante e/ou apresentação de notas promissórias.
VARIAÇÃO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. SALDO DE RECURSOS DE EXERCÍCIO ANTERIOR.
Somente podem ser considerados como saldo de recursos de um ano­ calendário para o subseqüente os valores consignados na declaração de bens apresentada antes do início do procedimento fiscal e/ou com existência comprovada pelo contribuinte.
MULTA. EFEITO CONFISCATÓRIO. SÚMULA CARF No 2.
Ocorrida a infração, correta a aplicação da multa punitiva estabelecida em lei.
Nos termos da Súmula CARF No 2, o CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. DESCABIMENTO. SÚMULA CARF No 163.
É ônus do contribuinte carrear ao processo os elementos probatórios aptos a demonstrar suas razões, sendo descabida a postulação de realização de diligência para tal apuração.
Nos termos da Súmula CARF no 163, o indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.

Inteiro teor:
S2-C2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.006021/2008-22
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.650 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
8 de março de 2023
Recorrente
ADRIANA EUGENIA SMITH DE VASCONCELLOS SALLES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO.
São tributáveis as quantias correspondentes ao acréscimo do patrimônio da
pessoa física, apurado mensalmente por confronto entre origens e aplicações de
recursos, quando esse acréscimo não for justificado pelos rendimentos
tributáveis, não tributáveis ou já tributados exclusivamente na fonte.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. MÚTUO.
Para fins de comprovação do acréscimo patrimonial, a alegação da existência
de empréstimos deve vir acompanhada de provas inequívocas da efetiva
transferência do numerário emprestado, não bastando a simples informação nas
declarações do mutuário e mutuante e/ou apresentação de notas promissórias.
VARIAÇÃO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. SALDO DE RECURSOS
DE EXERCÍCIO ANTERIOR.
Somente podem ser considerados como saldo de recursos de um ano-
calendário para o subseqüente os valores consignados na declaração de bens
apresentada antes do início do procedimento fiscal e/ou com existência
comprovada pelo contribuinte.
MULTA. EFEITO CONFISCATÓRIO. SÚMULA CARF No 2.
Ocorrida a infração, correta a aplicação da multa punitiva estabelecida em lei.
Nos termos da Súmula CARF No 2, o CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. DESCABIMENTO. SÚMULA CARF No 163.
É ônus do contribuinte carrear ao processo os elementos probatórios aptos a
demonstrar suas razões, sendo descabida a postulação de realização de
diligência para tal apuração.
Nos termos da Súmula CARF no 163, o indeferimento fundamentado de
requerimento de diligência ou perícia não configura cerceamento do direito de
defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas que considerar
prescindíveis ou impraticáveis.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.006021/2008-22
Fl. 1272
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.650 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.006021/2008-22

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha
de Medeiros, Christiano Rocha Pinheiro, Eduardo Augusto Marcondes Freitas, Martin da Silva
Gesto e Mário Hermes Soares Campos (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso interposto contra decisão proferida pela Delegacia da Receita
Federal de Julgamento em São Paulo (DRJ/SP2), que manteve em parte exigência de Imposto
sobre a Renda das Pessoas Físicas (IRPF) relativa ao ano-calendário de 2005, exercício de 2006,
apurada em decorrência de omissão de rendimentos tributáveis, caracterizada por acréscimo
patrimonial a descoberto. A descrição dos fatos está no Termo de Verificação Fiscal às fls. 1.154
e seguintes. Conforme relatado pelo julgador de piso (fls. 1209 e seguintes):
DA IMPUGNAÇÃO
A autuada tomou ciência do auto de infração em 02/10/2008, conforme AR de
fl. 1.123, e apresentou, em 31/10/2008, a impugnação de fls. 1.125 a 1.146,
acompanhada dos documentos de fls. 1.147 a 1.159, abaixo resumida.
Da incorreção do demonstrativo elaborado
Para que fosse possível afirmar com segurança que houve um acréscimo patrimonial
a descoberto através do confronto de receitas e despesas do casal, teriam de ser
considerados todos os lançamentos do casal, o que não foi feito pela autoridade fiscal.
...
Da não demonstração de renda consumida
Trata o presente caso de autuação com base no art. 6° da Lei n° 8.021/90 (art. 846 do
RIR atual), que confere a possibilidade de consideração de depósitos bancários e
aplicações financeiras como base para arbitramento de crédito tributário.
Contudo, essa faculdade concedida ao Fisco não pode ser executada a seu bel-prazer,
devendo haver a clara correlação lógica entre os sinais exteriores de riqueza (renda
consumida acima do compatível) e as entradas de caixa da impugnante/casal.
No caso em tela não houve a menor correlação lógica entre os saldos contábeis
deficitários nos meses de outubro, novembro e dezembro de 2005 e uma
eventual renda consumida.
A fiscalização se limitou a confrontar os gastos com cartão de crédito de forma
global, sem analisar os lançamentos individualmente considerados, para aferir um
acréscimo patrimonial nos moldes usuais acima descritos.
Fl. 1273
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.650 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.006021/2008-22

Além disso, para a procedência do lançamento seria necessário comprovar que os
gastos da impugnante são incompatíveis com a renda do casal, fato que em momento
algum a fiscalização demonstrou.
Nessa toada, não há como simplesmente presumir que os saldos contábeis negativos dos
meses lançados foram oriundos de renda consumida e, por indução, concluir que houve
omissão de renda que foram canalizadas para qualquer tipo de gastos.
...
Portanto, não bastam indícios; faz-se necessário estabelecer o vínculo que liga os
valores depositados ou creditados a um consumo, a sinais exteriores de riqueza,
à riqueza que teria sido omitida, tributando-se aí pela modalidade que mais
favorecer o contribuinte.
Das indevidas glosas
No que tange aos empréstimos desconsiderados pelos fiscais da RFB por ausência
de comprovação, devem ser aceitos os confrontos de contas correntes
apresentados pelo contribuinte como forma de comprovação de origem desses
empréstimos, uma vez que não há obrigatoriedade do registro público de
empréstimos entre pessoas físicas e que ficou comprovado nos autos que o Sr.
Mauro Bento Dias Salles efetivamente emprestou à impugnante o valor de R$
810.000,00, dos quais R$ 700.000,00 foram efetuados através de depósito bancário
em cheque, e o restante em espécie, depositados em conta corrente.
O mesmo ocorre com os depósitos efetuados por Maria Tereza Romero, no valor de R$
250.000,00 e por Maria Beatriz Salles Faria, no montante de R$ 50.000,00, ambos em
espécie, depositados em conta corrente e informados na DIRPF apresentada pela
impugnante.
Empréstimos entre parentes e pessoas próximas não requerem a mesma
formalidade daqueles praticados entre pessoas físicas e jurídicas, ou instituições
financeiras (garantias, prazos, multas, etc.).
...
Assim, os mútuos foram devidamente declarados nas DIRPFs de todos os contribuintes
mutuantes da impugnante, mas não foram considerados pelos fiscais da RFB
como origem somente pelo fato de terem sido, em parte, em dinheiro, não
colocando em dúvida, em nenhum momento, a existência do numerário e a
capacidade financeira dos mutuantes.
Dois dos mutuantes são, respectivamente, pai e irmã do Sr. Paulo Salles, enquanto a
terceira é parente próxima, pessoas que praticam esses atos jurídicos dentro do fato
confiança, dispensando formalidades normais de contratos com estranhos.
Se a devolução dos mútuos em dinheiro não pudesse ser aceita – ad argumentandum –
as sobras de 2004 da impugnante, a serem consideradas como origem em janeiro/2005,
deveriam ser acrescidas desse numerário rigorosamente. Destarte resta comprovada
a efetiva existência do mencionado empréstimo: pela declaração de ambos, bem como
pela transferência do numerário.
Importa destacar também a questão de adiantamento de salário recebido pela
impugnante, que foi desconsiderada. No dia 06/10/2005 houve um adiantamento
de R$ 646.573,82 à impugnante, conforme comprovado pelo depósito bancário da
mesma data e lançamento contábil da fonte pagadora.
Na ficha de “Análise da Evolução Patrimonial Mensal”, a Auditora­Fiscal computou
como recursos R$ 1.018.001,06 (pro labore) e descontos de R$ 736.000,00 + R$
279.307,71, equivalentes a adiantamento de pro labore e IRF, respectivamente.
Ao se admitir como correto o procedimento da Auditora-Fiscal, a impugnante
nada teve de rendimento líquido nesse mês (R$ 1.018.001,06 – R$ 736.000,00 – R$
279.307,71 = R$ 2.693,36) ⇒ Hollerith do mês.
Fl. 1274
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.650 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.006021/2008-22

Ocorre que o adiantamento que a Auditora­Fiscal “abateu” em outubro/2005, de
R$ 736.000,00, devia constar como origem financeira no valor exato de R$
646.573,82 (conforme depósito).
A comprovação da origem do ingresso ou de quaisquer lançamentos, desde que não haja
exigência legal quanto à forma, poderá ser feita por qualquer instrumento hábil a
comprovar o mínimo de lastro entre a origem do lançamento e sua destinação. Nesse
sentido já tem se posicionado o Conselho de Contribuintes, conforme ementa transcrita
à fl. 1.136.
Ora, se o registro do lançamento feito na contabilidade da empresa que efetuou o
adiantamento do salário não configura documento hábil a comprovar a sua
existência, estaria então a RFB questionando a idoneidade dos registros contábeis da
empresa, e não a ausência de origem do lançamento sob análise.
Ainda que não adequada à comprovação de adiantamentos de salário, o registro
na contabilidade de que destinou esse recurso é hábil a comprovar a existência de um
vínculo entre quem efetuou o depósito e quem o recebeu, restando, portanto,
comprovada a sua origem.
Diverge a impugnante, desta feita, do critério adotado para determinar o fato
gerador no lançamento tributário.
Ocorre que o acréscimo patrimonial a descoberto é entendido pela jurisprudência
como fato gerador mensal autônomo, donde decorre que os juros de mora devem
ser computados a partir de cada mês em que se deu o pretenso acréscimo.
A autuação computou o fato gerador como sendo 31/12/2005 e o vencimento
como 28/04/2006.
O Conselho de Contribuintes recusa esse procedimento, conforme ementa de fls.
1.137/1.138.
E a mesma jurisprudência do CC recusa a reforma do auto de infração pelos
órgão julgadores, especialmente para alterar a incidência dos juros em detrimento
do contribuinte (reformatio in pejus).
Mas não é só. Para o fluxo financeiro de 2005, a RFB desconsiderou as sobras
oriundas de 2004. A metodologia do aproveitamento das sobras do ano anterior é hoje
amplamente admitida pela jurisprudência, conforme excertos de fls. 1.138/1.139.
Por não terem sido computadas as sobras de 2004, o auto de infração padece de
invalidade também por esse motivo.
Das receitas da atividade rural
Por outro lado, houve a recusa de valores recebidos como receita da atividade
rural, por não aceitação da documentação apresentada como válida para espelhar as
operações de venda de cavalos de raça.
A própria autoridade fiscalizadora reconheceu inequivocamente que esses ingressos são
oriundos da atividade rural, ainda que não os tenha aceitado para fins de
fiscalização de IRPF, pois abateu no fluxo financeiro R$ 2.448.762,26 de
despesas com atividade rural.
Ora, se a impugnante teve despesas rurais é porque exerce a atividade rural, fato
reconhecido pela Auditora-Fiscal.
Daí resulta que “a toda despesa corresponde uma receita”, donde a Sra.
Auditora-Fiscal não poderia ter apurado as receitas rurais correspondentes, lançadas no
livrocaixa e comprovadas.
Ao se admitir a recusa da receita rural, como se a impugnante não exercesse essa
atividade, forçoso é concluir que as despesas de custeio têm que ser excluídas do fluxo
financeiro.
Como é cediço, o fato gerador da obrigação tributária rural se dá no dia 31 de dezembro
de cada ano-calendário, sendo então inviável computar seus lançamentos –
Fl. 1275
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.650 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.006021/2008-22

credores ou devedores – em bases mensais e em aditivo ao IRPF na pessoa do
proprietário rural, ainda que decorrente de acréscimo patrimonial a descoberto.
É o que determinam o art. 6° da Lei n° 8.021/90 e art. 7° da Lei n° 8.023/90.
Nesta esteira de entendimento, veja a ementa do CSRF transcrita às fls. 1.140/1.141.
Ainda que fosse admitido o cômputo das receitas e das despesas da atividade
rural, para fins de determinação do IRPF sobre omissões de receitas apuradas
mensalmente, a glosa das receitas, da forma que procedeu a autoridade fiscal não
poderia subsistir, pois foram plenamente comprovadas as origens como sendo da
atividade rural.
Como se afere do exame da documentação acostada no processo e abaixo relacionada,
a qual foi anteriormente apresentada à Auditora-Fiscal, está claramente
demonstrado que as entradas de caixa no ano-calendário 2005 se reportam com
veracidade à exportação e venda interna de equinos:
- Demonstrativos de receitas auferidas em 2005, com os nomes dos animais
exportados e as datas de vendas;
- conhecimento de carga aéreo (AWB): documento internacional que ampara o
embarque/transporte da carga aérea e comprova a transferência da propriedade;
- Registro de Exportação no Siscomex, contendo o conjunto de informações de
natureza comercial, financeira, cambial e fiscal que caracterizam a operação de
exportação;
- material publicitário e jornalístico que comprova a atividade de criação, adestramento
para montaria e comercialização de equinos de destaque internacional por parte da
impugnante e de seu cônjuge.
Veja-se a esse respeito o entendimento da Câmara Superior de Recursos Fiscais,
transcrito à fl. 1.142.
Pelo acima exposto e demonstrado, a atividade rural não poderia ter sido desprezada
para fins de fiscalização de omissão de renda de pessoa física; além disso, as
receitas indevidamente glosadas foram plenamente comprovadas à época da
fiscalização, sendo aqui reapresentadas, devendo ser consideradas no fluxo financeiro
da impugnante.
Da total inaplicabilidade da multa de 75%
A multa aplicada de 75%, prevista no art. 44, I, da Lei n° 9.430/96, não pode ser
mantida, especialmente por afronta direta ao disposto no art. 112 do CTN (com
destaque para o inciso IV).
Assim, em obediência ao aludido dispositivo, a multa máxima aplicável seria de
20%, a teor do disposto no art. 61, § 2°, da Lei n° 9.430/96.
Além disso, a multa exigida está em desacordo com o art. 150, IV, da CF, por ser
manifestamente confiscatória, devendo ser reduzida ao percentual de 20% sobre o valor
do tributo.
Cumpre também frisar que o gravame imputado fere o princípio da capacidade
contributiva preconizada pelo art. 145, § 1°, da CF.
...
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento em São Paulo (DRJ/SP2), por
unanimidade de votos, julgou a impugnação procedente em parte, para
1) excluir o valor de R$ 736.000,00 lançado como aplicação de recursos, no mês de
outubro, na rubrica “Desconto de Adiantamento Folha de Pagamento”; e
2) incluir como origem de recursos, na rubrica “Receitas da Atividade Rural”, os
seguintes valores: a) junho: R$ 23.650,00; b) setembro: R$ 115.076,85; e c)
novembro: R$ 22.503,00.
Fl. 1276
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-009.650 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.006021/2008-22

Dessa forma, somente restou caracterizado acréscimo patrimonial a descoberto no
mês de dezembro/2005, porém em valor inferior àquele considerado pela fiscalização. A decisão
restou assim ementada:
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO.
São tributáveis os valores relativos ao acréscimo patrimonial, quando não justificados
pelos rendimentos tributáveis, isentos ou não tributáveis, tributados exclusivamente
na fonte ou objeto de tributação definitiva. Entretanto, deve-se retificar o
lançamento quando fica comprovado nos autos que o acréscimo patrimonial a
descoberto é inferior ao que foi apurado pela fiscalização.
MULTA DE OFÍCIO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DO NÃO
CONFISCO E DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA.
Estando a multa de ofício de 75% expressamente prevista em lei, e não tendo
sido declarada sua inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal, não há
como afastar sua aplicação no julgamento administrativo, quando tipificada a infração
que enseja sua cobrança.
Recurso Voluntário
Cientificada da decisão de piso em 24/5/2012 (fls. 1232), a contribuinte
apresentou o presente recurso voluntário em 22/6/2012 (fls. 1235 a 1265), por meio do qual,
após narrar os fatos, insiste nas seguintes teses em sua defesa:
1- Considerando que mais de 90% do crédito tributário lançado foi exonerado
pela decisão recorrida, provada está a inconsistência do trabalho realizado pela
fiscalização, que não considerou todas as fontes de recursos da recorrente
(casal);
2- Não houve demonstração da renda consumida - a recorrente alega que
comprovou a inexistência de descompasso entre a renda recebida e a
consumida no ano de 2005 pelo casal; que não bastam indícios, mas é
necessário estabelecer o vínculo que liga os valores depositados ou creditados
a um consumo exagerado que leve a sinais exteriores de riqueza, o que
inocorre no presente caso; que não houve a menor correlação lógica entre os
saldos contábeis deficitários nos meses de outubro, novembro e dezembro de
2005 e uma eventual renda consumida; que a autoridade lançadora limitou-se
a considerar os gastos com cartões de crédito, que por sinal são compatíveis
com a renda do casal, e desconsiderou os valores recebidos como empréstimos
de parentes próximos, que comprovam a origem dos recursos/aplicações
financeiras desconsideradas pelo auditor-fiscal, que não fez a contraprova dos
documentos apresentados, sendo inadmissível a inversão do ônus da prova;
reforça por várias vezes que 90% do crédito lançado foi afastado justamente
pelas provas trazidas aos autos;
3- Passa a discorrer sobre as glosas que entende indevidas, quais sejam,
empréstimos recebidos de Mauro Bento Dias Salles, de Maria Tereza Romero
e de Maria Beatriz Salles Faria, parentes do casal;
4- Trata da não aceitação de receitas comprovadas provenientes da atividade
rural;
5- Discorre sobre a inaplicabilidade da multa de 75%, que pretende seja reduzida
para 20%;
Fl. 1277
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-009.650 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.006021/2008-22

6- Por fim, pugna pela realização de diligência e posterior juntada de documentos
a fim de comprovar as receitas não aceitas pela autoridade fiscal.
É o relatório.
Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
portanto que dele conheço.
Conforme relatado, foi apurado pelo fiscalização acréscimo patrimonial a
descoberto (APD) nos meses de outubro, novembro e dezembro de 2005, tendo sido afastados,
pelo colegiado de piso, os acréscimos nos meses de outubro e novembro e parte daqueles de
dezembro, de forma que remanesce na discussão apenas parte do APD apurado em
dezembro/2005.
Das alegações iniciais
Alega a recorrente que o lançamento é inconsistente, uma vez que grande parte do
crédito lançado foi afastada pela decisão de piso. Ora, tal alegação não prospera: se todo o
crédito lançado fosse insubsistente teria sido de todo afastado; porém, parte dele remanesceu,
tanto que se analisa o presente recurso em relação a essa parte. Conforme já apontado pelo
julgador de piso,
No presente caso, verifica-se que a fiscalização procedeu à elaboração dos
demonstrativos mensais de origens e aplicações de recursos, em que à entrada
líquida de recursos de cada mês soma-se o saldo da disponibilidade de recursos,
conforme planilhas de fls. 1.109 e 1.110.
Observo que, como a impugnante foi incluída como dependente na DIRPF 2006
de seu cônjuge, Sr. Paulo César Antunes Salles, CPF n° 003.900.598-46, a
fiscalização incluiu na planilha de “Análise da Evolução Patrimonial Mensal” as
origens e aplicações de recursos de ambos os cônjuges.
Assim, não há reparos a fazer no que se refere à metodologia aplicada pela fiscalização.
Também não prosperam as alegações de que não houve demonstração da renda
consumida, pois teria sido comprovado a inexistência de descompasso entre a renda recebida e a
consumida no ano de 2005 pelo casal. Ora, todas as provas apresentadas foram devidamente
analisadas, tanto pela autoridade lançadora, quanto pelo julgador de piso; o fato de ter sido
afastado parte do crédito tributário lançado deveu-se a divergência de posicionamento entre os
mesmos quanto aos valores relativos ao adiantamento salarial ocorrido no mês de outubro e
quanto à venda de animais, proveniente da atividade rural exercida pela recorrente.
Ademais, diferente do que alega a recorrente, o lançamento não considerou como
renda consumida apenas gastos com cartões de créditos, conforme pode se verificar pelas
planilhas de e-fls. 1150/1151. Nesse sentido, conforme concluiu o julgador de piso,
cabe ao Fisco analisar a evolução patrimonial do contribuinte mês a mês, com o fim de
verificar a existência de disponibilidade financeira que justifique o acréscimo de
patrimônio em cada mês. Para tanto, deve a fiscalização proceder à elaboração de
demonstrativos mensais de origens e aplicações de recursos, em que à entrada
líquida de recursos de cada mês soma-se o saldo da disponibilidade de recursos no final
do mês anterior. Dessa soma subtraem-se os dispêndios realizados no mês. Se o
resultado for negativo, opera-se a presunção legal de que essa diferença negativa –
Fl. 1278
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-009.650 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.006021/2008-22

denominada acréscimo patrimonial a descoberto – corresponde a rendimentos
ocultados do Fisco e não oferecidos à tributação. Essa presunção legal, contudo, é
relativa, podendo o fiscalizado apresentar provas que a contrariem.
No presente caso, verifica-se que a fiscalização procedeu à elaboração dos
demonstrativos mensais de origens e aplicações de recursos, em que à entrada
líquida de recursos de cada mês soma-se o saldo da disponibilidade de recursos,
conforme planilhas de fls. 1.109 e 1.110.
Observo que, como a impugnante foi incluída como dependente na DIRPF 2006
de seu cônjuge, Sr. Paulo César Antunes Salles, CPF n° 003.900.598-46, a
fiscalização incluiu na planilha de “Análise da Evolução Patrimonial Mensal” as
origens e aplicações de recursos de ambos os cônjuges.
Assim, não há reparos a fazer no que se refere à metodologia aplicada pela fiscalização.
Quanto aos valores recebidos como empréstimos de parentes próximos, que a
recorrente alega comprovarem a origem de recursos/aplicações financeiras desconsideradas pelo
auditor-fiscal, que os teria glosado indevidamente além de não ter feito a contraprova dos
documentos apresentados, sendo inadmissível a inversão do ônus da prova, passo a analisá-los.
1 – Do empréstimo recebido de Mauro Bento Dias Salles – inicialmente a
recorrente manifesta seu inconformismo com a não aceitação de sua defesa quando informa que
o valor de R$ 110.000,00, objeto de recebimento de mútuo, teria sido recebido em espécie,
operação que o Fisco alega ser “nada usual a circulação de espécie de valores vultosos como
esses...”. Destaca que se deve aceitar o confronto de contas correntes apresentadas, uma vez que
não há necessidade de contrato formal quando se trata de empréstimo entre pessoas físicas
parentes (é nora de Mauro Bento). Cita jurisprudência deste Conselho e afirma que a saída dos
valores está computada na DIRPF de Mauro Bento.
Quanto à jurisprudência colacionada, tais decisões, mesmo que proferidas por
órgãos colegiados, sem uma lei que lhes atribua eficácia normativa, não constituem normas
complementares do Direito Tributário. Destarte, não podem ser estendidos genericamente a
outros casos, eis que somente se aplicam sobre a questão em análise e apenas vinculam as partes
envolvidas naqueles litígios.
Além de considerar que o recebimento em espécie de valores vultosos como o
discutido não é procedimento usual, o lançamento foi mantido também por falta de
comprovação. Vejamos como se manifestou o julgador de piso, no que o acompanho:
Consta na DIRPF 2006, no campo “Dívidas e ônus reais” (fl. 9), a informação de
uma dívida contraída com o Sr. Mauro Bento Dias Salles, cujo saldo, em
31/12/2005, era R$ 810.000,00.
A impugnante afirma que o recebimento desse valor se deu da seguinte forma:
R$ 700.000,00 por meio de depósito bancário em cheque, e R$ 110.000,00 em espécie.
Essa informação já havia sido fornecida à fiscalização, por meio do documento
de fl. 645, no qual consta que os valores em dinheiro foram recebidos em
10/01/2005 (R$ 30.000,00), 18/02/2005 (R$ 30.000,00) e 14/03/2005 (R$ 50.000,00),
e que o depósito bancário de R$ 700.000,00 foi feito em 08/08/2005.
Com relação ao valor de R$ 700.000,00, não há nenhum litígio, uma vez que a
fiscalização, conforme descrito no Termo de Verificação Fiscal, o considerou
comprovado, à vista da cópia do cheque, tendo­o incluído na planilha de “Análise da
Evolução Patrimonial Mensal”.
No que se refere aos R$ 110.000,00 em dinheiro, a contribuinte não apresentou
nenhuma comprovação de sua efetiva transferência, nem apresentou documentos
que comprovem a alegação de que esse empréstimo foi feito nas datas indicadas, de
Fl. 1279
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-009.650 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.006021/2008-22

modo que procedeu corretamente a fiscalização ao não considerá-lo como origem de
recursos. Ressalto que, ainda que a impugnante tenha razão ao afirmar que
empréstimos entre parentes e pessoas próximas não requerem procedimentos
formais, a verdade é que, de qualquer forma, a transferência de recursos deve ser
comprovada, não sendo lícito à contribuinte simplesmente alegar que a operação
se deu em dinheiro, em especial porque não é nada usual a circulação em
espécie de valores vultosos como esses, independentemente da capacidade
financeira das partes envolvidas.
A informalidade dos negócios entre as partes não pode eximir o contribuinte de
apresentar prova da efetividade das transações. Nenhum documento que comprove a efetiva
transferência dos recursos no valor de R$ 110.000,00 para a recorrente foi juntado aos autos. O
argumento de que o recebimento dos valores se deu em espécie não exime a contribuinte de tal
demonstração, não sendo suficiente a declaração de valores na DIRPF (o que nem mesmo
aconteceu, pois o valor informado no Quadro Dívidas e ônus Reais era de R$ 810.00,00) para
comprovar a origem dos valores e a consequente não incidência tributária. Acrescente-se que os
documentos de fls. 116 (declaração firmada pela própria recorrente) e 661 (planilha simples)
também não se prestam a tal comprovação.
Friso ainda que o entendimento predominante neste Conselho, ao qual me filiou,
em relação a mútuos, caminha no sentido de que os empréstimos realizados com terceiros,
mesmo sendo estes parentes ou próximos conhecidos, para serem oponíveis a terceiros,
mormente quando este terceiro é a Fazenda Pública e a finalidade é a comprovação de operação
sobre a qual não incide tributos, além de estarem consignados nas declarações de imposto de
renda do mutuante e do mutuário, devem ser comprovada tanto a sua contratação, quanto a
efetiva transferência de numerário do credor para o tomador, coincidente em datas e valores, e a
quitação pelo devedor da dívida contraída, devendo ainda os contratos de empréstimos serem
registrados, conforme dispõe o art. 221 do Código Civil Brasileiro ( Lei n.° 10.406, de 10 de
janeiro de 2002):
Art. 221. O instrumento particular, feito e assinado, ou somente assinado por quem
esteja na livre disposição e administração de seus bens, prova as obrigações
convencionais de qualquer valor; mas os seus efeitos, bem como os da cessão, não se
operam, a respeito de terceiros, antes de registrado no registro público.
Nesse mesmo sentido, cito precedente desta Turma, Acórdão 2202-008.390,
relatado pela Ilustre Conselheira Sonia de Queiroz Accioly, julgado em 13/7/2021:
A informalidade diz respeito apenas a garantias mútuas que deixam de ser exigidas em
razão da confiança entre as partes - entre familiares, por exemplo, mas não se pode
querer aplicar a mesma informalidade ou vínculo de confiança na relação do
contribuinte com a Fazenda Pública. A relação entre Fisco e contribuinte é de outra
natureza: é formal e vinculada à lei, sendo a lei firme ao exigir, no caso dos depósitos
bancários, que a comprovação seja feita por meio de “documentação hábil e idônea”.
Ademais, em razão de, na pessoa física, o recebimento de empréstimo não ser
considerado como rendimento do beneficiário, o Fisco deve tomar certas precauções e
exigir provas confirmatórias do empréstimo alegado, tornando-se crucial a
demonstração do fluxo financeiro dos recursos, pois seria muito fácil para o contribuinte
receber diversos rendimentos sujeitos à tributação e declará-los como oriundos de
mútuo com intuito de elidir a cobrança do imposto.
Esse tem sido o entendimento das decisões administrativas do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais, conforme ementas abaixo transcritas:
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
DE
PESSOA
JURÍDICA.
CONTRATOS DE MÚTUO. FORMALIDADES CONTRATUAIS. REGISTRO DO
CONTRATO. As operações de mútuo, para serem opostas ao Fisco, requerem o registro
Fl. 1280
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-009.650 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.006021/2008-22

do instrumento de manifestação de vontades. Operações de mútuo entre partes
relacionadas, especialmente entre pessoa jurídica e respectivos sócios, requerem
formalidades mínimas. A ausência de cláusula de devolução do valor mutuado e a falta
de comprovação do pagamento do empréstimo descaracterizam a operação de mútuo. (
Acórdão 2301-006.006 de 11/04/2019)
OPERAÇÃO DE MÚTUO. REQUISITOS DE PROVA. Para comprovação da operação
de mútuo, além do registro público do contrato, é indispensável documentação hábil e
idônea que demonstre a efetiva ocorrência do pactuado, o cumprimento das cláusulas
acertadas, como pagamentos em datas e valores convencionados; a simples
apresentação de documentos particulares e/ou seu lançamento na contabilidade, por si
sós, são insuficientes para opor a operação a terceiros e, principalmente, para afetar a
tributação.(Acórdão 2201-004.781, de 08/11/2018)
OMISSÃO DE RENDIMENTOS - DEPÓSITOS BANCÁRIOS –EMPRÉSTIMO NÃO
COMPROVADO. Na comprovação de empréstimos é imprescindível: (1) que haja a
apresentação do contrato de mútuo assinado pelas partes; (2) que o empréstimo tenha
sido informado tempestivamente na declaração de ajuste; (3) que o mutuante tenha
disponibilidade financeira (4) que seja comprovada a efetiva transferência do numerário
entre credor e devedor (na tomada do empréstimo), com indicação de valor e data
coincidentes como previsto no contrato firmado; e (5) expirado o prazo contratual, a
comprovação da quitação do empréstimo ou de aditivo contratual alterando a data do
vencimento. No caso de empréstimos entre pessoa jurídica e pessoa física (sócio),
necessária a apresentação dos livro contábeis com a correspondente escrituração do fato
.(Acórdão 2301-005.926, de 13/03/2019)
No caso, a tese recursal se resume à alegação de que teria recebido em espécie o
valor de R$ 110.000,00 proveniente de devolução de empréstimo, o que não satisfaz a exigência
comprobatória. Não sendo comprovada a origem dos valores, estes devem ser tributados.
2 - Da quitação dos empréstimos feitos a Maria Tereza Romero e a Maria
Beatriz Salles Faria
Sobre tais valores assim se pronunciou o julgador de piso, no que o acompanho:
A impugnante reclama que a fiscalização não considerou como origem de recursos os
depósitos em espécie efetuados por Maria Tereza Romero, no valor de R$
250.000,00, e por Maria Beatriz Salles Faria, no valor de R$ 50.000,00, feitos para
quitar empréstimos a elas concedidos e informados na DIRPF 2006.
Esses empréstimos foram informados, respectivamente, nos itens 61 e 36 da declaração
de bens e direitos da DIRPF 2006.
Consta à fl. 645 a informação encaminhada pela impugnante, durante a
fiscalização, de que tais depósitos foram efetuados em 02/08/2005 e 13/12/2005,
respectivamente.
Ao analisar os extratos bancários juntados ao processo, não encontrei nenhum
depósito bancário na data de 02/08/2005, no valor de R$ 250.000,00, não se podendo,
desta forma, acolher as alegações da impugnante.
No dia 13/12/2005, por sua vez, há um depósito em dinheiro no valor de R$ 50.000,00
(fl. 693), sem que haja, contudo, a identificação do depositante. Considerando que
a impugnante não apresentou nenhum documento que comprove que esse depósito
tenha sido realmente feito pela Sra. Maria Beatriz Salles Faria, não é possível
vinculá-lo ao pagamento desse empréstimo.
Os valores constam dos extratos de fls. 667 (depósito em dinheiro – Paulo Cesar
Antunes Salles) e 709 (depósito em dinheiro), porém sem qualquer identificação dos
depositantes e nem a juntada de qualquer documento que comprove as alegações da recorrente
em relação aos alegados mútuos (exceto a declaração na DIRPF 2006 (fls. 10 e 11), devendo ser
mantido o lançamento.
Fl. 1281
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-009.650 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.006021/2008-22

3 - Das receitas e despesas da atividade rural
Quanto ao argumento de que as receitas e despesas da atividade rural não
poderiam ser consideradas em bases mensais, em razão de o fato gerador da obrigação
tributária rural se dar no dia 31 de dezembro, reproduzo os fundamentos expostos pelo julgador
de piso, como os quais concordo:
como explanado no início deste voto, no tópico “Considerações Gerais”, o fluxo de
origens e aplicações de recursos deve ser elaborado necessariamente, por força de lei,
em bases mensais, considerando-se todas as receitas auferidas e todas as despesas
realizadas, o que inclui, portanto, as receitas e despesas da atividade rural. Ademais, o
presente auto de infração não tem por objeto a omissão de receitas da atividade rural,
hipótese em que, obviamente, se levaria em consideração o resultado consolidado do
ano, e não os resultados mensais individualmente considerados.
Quanto às vendas de animais que teriam dado origem a receitas declaradas,
aquelas para as quais houve comprovação já foram acatadas pelo julgador de piso. No recurso a
contribuinte não se insurge particularmente quanto a nenhuma das vendas não acatadas como
origem de recursos e também não junta qualquer comprovação adicional. Conforme anotado pelo
julgador de piso,
Ressalto, no entanto, que não encontrei no processo documentos probatórios da
venda dos cavalos Universo Filhos do Vento e Barbaro SI. Tais documentos não foram
apresentados nem na fase de fiscalização nem na impugnação. Essas vendas,
portanto, permanecem não comprovadas, não se podendo, por conseguinte, incluir
as receitas correspondentes na análise da evolução patrimonial mensal.
Diante da ausência de comprovação, deve ser mantida a decisão recorrida neste
particular.
4 - Das sobras do ano de 2004
Quanto à não consideração das sobras oriundas do ano de 2004 no fluxo
financeiro de 2005, também conforme já bem explicado pela DRJ,
Não procede a alegação da impugnante de que o Fisco tenha agido de forma
incorreta ao não considerar as sobras do ano 2004. Em primeiro lugar, porque o
acréscimo patrimonial foi apurado apenas em relação ao ano de 2005, de tal
modo que não poderia haver nenhum saldo positivo do mês de dezembro de 2004. Em
segundo lugar, porque, ainda que a apuração tivesse também abrangido o ano-
calendário de 2004, o eventual saldo positivo do mês de dezembro de 2004 não
poderia, de qualquer forma, ser aproveitado como recurso do mês de janeiro de 2005,
pois, diferentemente do que ocorre nos outros meses do ano, a situação patrimonial
do contribuinte no dia 31 de dezembro é espelhada pela declaração de bens e direitos
integrante da declaração de ajuste anual. Assim, na hipótese de o contribuinte ter
deixado de declarar valores que compunham o seu patrimônio em 31 de dezembro do
ano-calendário anterior àquele objeto da análise da evolução patrimonial mensal, cabe a
ele fazer prova da existência desses recursos, visto ser dele a obrigação original de
declará-los.
A matéria já foi apreciada por diversas vezes por esta Turma. Transcrevo trecho
do Acórdão 2202-005.647, relator Conselheiro Martin da Silva Gesto:
No entanto, na apuração de Acréscimo Patrimonial à Descoberto somente poderá ser
aproveitado no ano subsequente, o saldo de disponibilidade que constar na Declaração
de Bens e Direitos da DAA do ano anterior, devidamente lastreado em documentação
hábil e idônea que lhe comprove as origens.
Saliento que esta Turma julgadora, em processo de relatoria do Conselheiro Leonam
Rocha de Medeiros, compreendeu pela necessidade de ser apresentada documentação
Fl. 1282
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-009.650 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.006021/2008-22

comprobatória para que seja possível transportar o saldo de final de período para o
exercício seguinte, conforme se verifica pelo trecho da ementa abaixo:
“FLUXO DE CAIXA APURADO PARA LEVANTAMENTO DE ACRÉSCIMO
PATRIMONIAL
A
DESCOBERTO.
SALDO
DE
FINAL
DE
PERÍODO.
IMPOSSIBILIDADE DE TRANSPORTE PARA O EXERCÍCIO SUBSEQUENTE.
A fim de considerar o competente transporte entre exercícios dos saldos apurados em
fluxo de caixa, os alegados valores devem constar na declaração de bens e direitos, com
a documentação comprobatória. A ausência de preenchimento desse requisito faz
prevalecer a presunção de que os recursos foram consumidos no anocalendário
inexistindo saldo a transportar.”
(Acórdão no 2202-005.337, Sessão de 06/08/2019, Relator Leonam Rocha de Medeiros,
grifou-se)
Em igual sentido, cito a decisão da 2a. Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais
deste Conselho, consoante ementa abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2003, 2004, 2005, 2006
IRPF. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO - APD. SALDO POSITIVO
NO MÊS DE DEZEMBRO. APROVEITAMENTO NO FLUXO DE CAIXA DO ANO
SEGUINTE CONDICIONADO À DECLARAÇÃO DE BENS E DIREITOS DO ANO
ANTERIOR.
O fato gerador do Imposto de Renda das Pessoas Físicas sujeito ao ajuste anual
compreende todas as aquisições de disponibilidades econômicas e/ou jurídicas de renda
no ano civil, porém, apurado no ajuste anual, ocasião em que o Contribuinte deve
oferecer à tributação essas disponibilidades econômicas ou jurídicas.
Na apuração de Acréscimo Patrimonial à Descoberto somente poderá ser aproveitado no
ano subsequente, o saldo de disponibilidade que constar na Declaração de Bens e
Direitos da DAA do ano anterior, devidamente lastreado em documentação hábil e
idônea que lhe comprove as origens.
(Acórdão no 9202-008.148, sessão de 22.08/2019, Relator Pedro Paulo Pereira Barbosa,
grifou-se)
Da multa de ofício de 75%
Neste capítulo repisa que a multa aplicada fere sua capacidade contributiva, tendo
efeito confiscatório.
Não assiste razão à recorrente. Inicialmente frise-se que a aplicação da penalidade
se deu nos exatos termos da lei:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
(...)
Ademais, não cabe aqui a análise da constitucionalidade de lei tributária,
entendimento inclusive já objeto de Súmula deste Conselho:
Súmula CARF no 2:
“O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.”
Os princípios constitucionais devem ser observados pelo legislador no momento
da elaboração da lei. Uma vez positivada a norma, é dever da autoridade fiscal aplicá-la, sob
Fl. 1283
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-009.650 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.006021/2008-22

pena de responsabilidade funcional, pois desenvolve atividade vinculada e obrigatória. No caso,
a multa foi aplicada em conformidade com a legislação de regência, portanto não há que se falar
em confisco.
Por fim, quanto ao pleito para realização de diligência, por sua vez, também não
merece prosperar, pois tal procedimento não visa reunir provas atendendo a demanda das partes,
mas sim trazer elementos adicionais para fins de ajudar a formação do convencimento dos
julgadores acerca dos fatos. No caso, todos os elementos para o esclarecimento e correta
apreciação da causa já estão reunidos no processo, o qual se apresenta perante o julgador de
segunda instância administrativa adequadamente instruído. Convém lembrar que a produção de
provas com vistas a comprovar a existência de direito creditório é ônus do contribuinte, tendo em
vista o disposto no art. 373, I, do CPC, cabendo-lhe sustentar a defesa de seu pedido com
documentação hábil a fundamentar suas razões. Ademais, conforme já sumulado por este
Conselho:
Súmula CARF no 163
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura
cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas
que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 1284
DF CARF MF
Original